Tribunal: CARF
Processo: 11080.726165/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726165/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.241 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
TAICIR ANDRINO FANAYA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES ALINHADAS À CONCORDÂNCIA ACERCA DA MATÉRIA
CONTROVERTIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO DAS RAZÕES.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OBJETO RECURSAL VÁLIDO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões inovam os argumentos, em
razão da preclusão. A circunstância de o sujeito passivo também concordar
com a única questão inserta nas razões de impugnação e examinada pelo órgão
de origem também retira do recurso voluntário seu único objeto válido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726165/2010-69
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726165/2010-69

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento da Multa por Atraso na Entrega da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2010, à fl. 17,
cuja entrega, fora do prazo, ocorreu em 02.11.2010, no valor de R$ 1.800,61, nos
termos dos artigos 88 da Lei no 8.981/95, e 27 da Lei no 9.532/97, e nos artigos 790 e
964 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99.
Inconformada, a contribuinte já falecida, através de seu inventariante e filho – doc. fl.
16, apresentou tempestivamente a impugnação às fls. 02 a 04, argumentando que o
referido ato administrativo de aplicação de penalidade não deve prosperar, tendo em
vista o disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional – CTN. Além disso,
reportando-se ao site da Receita Federal, afirma que DCTF devidas, a partir da
publicação da MP no 16/2001, adotada pela Lei no 10.426/02, propugnam que as multas
serão reduzidas em 50% quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício. Menciona ainda que a intenção do legislador foi
incentivar o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, premiando aquele
contribuinte que, antes de qualquer manifestação do sujeito ativo da obrigação
tributária, denúncia a própria infração cometida e, por livre opção, recolhe o tributo em
atraso, em contrapartida o Fisco deixa de aplicar como penalidade a multa moratória e a
de ofício. Cita o entendimento de doutrinadores – Hugo de Brito Machado, Luciano
Amaro e Ciro Afonso de Alcântara, acerca desse dispositivo legal, concluindo pela
improcedência da multa, e o conseqüente cancelamento da imposição fiscal. Junta cópia
do texto de Ciro Alcântara às fls. 05 a 15.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
Examinados os elementos acostados ao processo, verifica-se, inicialmente, que a
DIRPF/2010, cuja natureza de ocupação é espólio, foi apresentada fora do prazo, em
02.11.2010, – cópia às fls. 20 a 24, tendo apurado um saldo de imposto a pagar de R$
4.101,22.
Preliminarmente, cumpre ressaltar que o artigo 88, inciso I, da Lei no 8.981/95,
combinado com o artigo 27, da Lei no 9.532/97, reportados, posteriormente, no artigo
964, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto
no 3.000/99, definem especificamente a aplicação da penalidade de multa de mora sobre
o valor do imposto devido no caso de apresentação da declaração de ajuste anual fora do
prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, reproduzindo-se os citados
dispositivos legais a seguir:
“Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago;
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
.............................................................................................................................................
........................
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726165/2010-69

“Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995,é
limitada a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de
que trata o § 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no
art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. A multa a que se refere o art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, será:
a) deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à
restituição;
b) exigida por meio de lançamento efetuado pela Secretaria da Receita Federal,
notificado ao contribuinte.”
Dessa forma, está correta a sanção aplicada de conformidade na legislação tributária de
regência. De outra parte, a autoridade administrativa lançadora e a julgadora não podem
deixar de cumprir tais mandamentos em face do caráter plenamente vinculado da sua
atividade (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Quanto à argumentação da impugnante, esclareça-se que a Lei no 10.426/02, em seu
artigo 7o, se reporta especificamente à redução de 50% da penalidade aplicada, quando a
declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício,
nos casos específicos da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, da Declaração de Débitos e créditos Tributários Federais – DCTF, da
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, da Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF e do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON.
A par disso, saliente-se que as responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer
vínculo direto com a existência do fato gerador do tributo (obrigatoriedade da
apresentação de declaração de rendimentos), não estão alcançadas pelo artigo 138
(espontaneidade), do CTN – Lei no 5.172/66, portanto não havendo conflito com a
imposição contida nas Leis nos 8.981/95 e 9.532/97, aliás este tem sido o entendimento
esposado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Com efeito, fica mantido o lançamento da referida penalidade com fundamento na
legislação de regência supramencionada.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência da multa por atraso na entrega da DIRPF/2010.
Vito Mario Mandarino Gallo Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
É cabível a aplicação da penalidade imposta na legislação tributária, quando o
contribuinte, obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual, não o fez em
tempo hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
juros de mora indevidos em razão da inobservância do prazo legal de 360
dias para o julgamento;
b)
o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em
percentual do imposto devido, é improcedente;
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.241 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726165/2010-69

c)
deve-se reduzir a multa aplicada; e
d)
ocorreu denúncia espontânea do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Não conheço do recurso voluntário, porquanto a matéria arguida está preclusa.
Conforme lê-se nas razões de impugnação, o sujeito passivo questionou a validade
da aplicação da multa, por entender caracterizada a denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
A caracterização ou não da denúncia espontânea formou o quadro fático-jurídico
apresentado ao órgão de origem e que, por seu turno, poderia ser devolvido ao conhecimento
deste Colegiado (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
De modo divergente, o sujeito passivo inova em suas razões recursais, para
abordar aspectos que não foram arguidos, tampouco examinados, no julgamento da impugnação.
A propósito, o sujeito passivo expressamente desiste de discutir a aplicabilidade
do art. 138 do CTN ao caso, nos seguintes termos (fls. 43):
Reconheço a legitimidade da cobrança de multa por atraso, mas discordo do valor
gerado.
Assim, por preclusão, ou por desistência acerca do único objeto recursal válido, o
recurso voluntário não deve ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 60
DF CARF MF
Original